Tribunal: TJPA
Processo: 0374339-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0374339-98.2016.8.14.0301

APELANTE: NYNAS DO BRASIL COMERCIO- SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
. RECURSO INTENTADO CONTRA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE DENEGOU A ORDEM. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. ICMS. ISENÇÃO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA REAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA EFETIVA E CONCRETA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA DE 1º GRAU.

1.

Em síntese da demanda, a impetrante alega que se dedica essencialmente à importação, à venda e à distribuição de óleos minerais para transformadores elétricos, lubrificantes e aplicações químicas, impetrou a ordem pugnando pela determinação ao estado para que não exija o pagamento ou prova de pagamento do ICMS por ocasião da importação.

2.

O juízo de primeiro grau denegou a Ordem, sob o fundamento de que o impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo, portanto, não faria jus a concessão do writ.

3.

Destacou ainda, a sentença, a impossibilidade de concessão da ordem a evento futuro incerto, e a necessidade de dilação probatória sob os argumentos alegados.

4.

Inconformado o impetrante apresentou recurso de Apelação, ratificando os termos da inicial, pugnando pelo conhecimento e provimento do Apelo.

5.

Conforme previsão constitucional,
Art. 5º, LXIX, CF/88, a ordem de
mandado de segurança será concedida para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO,
sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação
ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

6.

Entretanto, a LEI 12.016, exige a certeza e a liquidez do direito, bem como, a apresentação de provas pré-constituídas, impossibilitando a produção de provas no curso processual.

7.

Ainda, a jurisprudência desta E. Corte é mister no sentido de que não cabe a concessão da ordem para evento futuro e incerto.

8.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por NYNAS DO BRASIL COMERCIO- SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA, face a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, em sede de AÇÃO MANDAMENTAL que, impetrada pela Apelante, contra ato tido como ilegal praticado pelo COORDENADOR EXECUTIVO DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO PARÁ e do COORDENADOR EXECUTIVO DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DE PORTOS E AEROPORTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ, denegou a ordem ao impetrante.

A impetrante aduziu ser pessoa jurídica de direito privado, domiciliada no Município de São Paulo, que se dedica essencialmente à importação, à venda e à distribuição de óleos minerais para transformadores elétricos, lubrificantes e aplicações químicas.

Ainda, discorreu que impetrou o primeiro Mandado de Segurança nº n° 008093-57.2015.8.14.0301, pugnando que não seja compelida a recolher ICMS por importação de produtos ao Estado do Pará, por ser seu produto destinado à exportação, devendo ser recolhido no Estado de São Paulo.

Entretanto, aduziu que prevendo futuras cobranças, impetrou a presente ordem, com a mesma matéria, visando garantir o impedimento de cobranças futuras relativas ao ICMS de produtos importados do Estado do Pará para São Paulo, que serão remetidos ao exterior.

Pugnou pela concessão da ordem, para que seja concedida a segurança, no sentido de determinar que o Estado do Pará, não exijam o pagamento ou prova de pagamento do ICMS por ocasião da importação realizada pela Impetrada, de modo que não obstem, por essa razão, o despacho aduaneiro, a retirada e a circulação dos bens objeto da Ordem de Compra n° 4501191065, fatura comercial (“invoice”) n° RI 378338 e do Conhecimento de Embarque (“bill of landing”) n° 00112013 (6JAXUC6955) até o seu local de entrega na Subestação de Belo Monte.

A autoridade coatora apresentou informações.

O ministério público pugnou pela denegação da ordem ao impetrante.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença, pontuando a inexistência de demonstração do direito líquido e certo alegado pelo impetrante, nos seguintes termos:

Observa-se que os itens acostados à exordial são recortes de reportagens acerca da Usina de Belo Monte e julgados --- administrativos e judiciais --- acerca do local onde deve ser pago o ICMS importação, além do contrato social da empresa e inscrição no CNPJ.

Assim, observa-se que, ao contrário do que asseverado pelo impetrante, o ato hostilizado deu-se em razão de hipótese contemplada na legislação vigente, valendo ratificar que o Poder Público goza dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade, pelo que, até prova em contrário, suas asserções devem ser tidas como verdadeiras.

Diante desses fatos, observa-se que
o impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo, quando, então, faria jus a concessão do
writ.

Por essas razões, não tendo sido demonstrada a existência de direito líquido e certo, deve ser denegada a segurança deduzida na exordial.

Nesse sentido é a doutrina:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 17ª ed,. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 28).

A jurisprudência do STJ é no mesmo rumo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA (PREVENTIVO). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, APTA A DEMONSTRAR A ALEGADA OCORRÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO, CONSISTENTE NA APREENSÃO DE MERCADORIAS. 1. A mera demonstração acerca do procedimento adotado pelo Fisco, em situação de plena normalidade — hipótese em que o tributo exigido de modo antecipado foi efetivamente recolhido —, não constitui prova apta a evidenciar a ocorrência de ilegalidade ou de abusividade no caso dos autos. 2. Tratando-se de mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado. 3. Recurso Ordinário desprovido. (RMS 23555/SE – Rel. Min. Denise Arruda – Publ. DJ Em 31/05/2007, pág. 321).

Diante do exposto,
denego a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.

Condeno a impetrante em custas processuais, não havendo que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

O impetrante interpôs o presente recurso, inconformada com a sentença que denegou a segurança, para impugnar a cobrança do ICMS-Importação incidente na operação.

Pugnando, ao final, pela reforma da decisão.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões.

O ministério público se absteve em intervir no mérito do recurso.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A presente controvérsia gira em respeito de decisão denegatória em Mandado de Segurança, com fundamento na ausência de comprovação do próprio ato apontado como coator, e ainda, pela inexistência de direito líquido e certo, em razão da necessidade de dilação probatória, incabível na via eleita, como passo a demonstrar.

O Mandado de Segurança
possui fundamento constitucional
, assim como, é
disciplinado pel
a
Lei n°
12.016/2009,
in verbis
:

“Art. 5º, LXIX, CF/88: conceder-se-á mandado de segurança para proteger

DIREITO LÍQUIDO E CERTO
, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

“Art. 1°.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO
, não amparado por

habeas corpus

ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (
grifei
)

O cerne do presente recurso está em avaliar se sentença que denegou a ordem ao
writ
foi correta em apontar a inexistência de direito líquido e certo do impetrante.

Assim, o autor não demonstra mediante prova inequívoca a sua alegação, ou seu direito de transitar com o seu material sem sofrer fiscalização fiscal, decorrente do poder de polícia do estado, através da SEFA, o que é inviável em sede de mandado de segurança que não admite instrução probatória, devendo o direito líquido e certo ser demonstrado de plano, o que afasta a liquidez e a certeza do direito alegado.

Como é cediço, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para a concessão da segurança, com amparo em fatos incontroversos e mediante prova inequívoca, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante deve comprovar de forma sumária os fatos e o direito alegado.

Destarte, o
mandado de segurança
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão, sendo a via inadequada quando demandar dilação probatória.

Assim, denota-se que o impetrante não comprovou o seu direito líquido e certo nem ato coator específico a ser impugnado, através de mandado de segurança, se pautando em ato abstrato e incerto para requerer um “salvo conduto” contra possíveis fiscalizações nas barreiras estaduais da secretaria fazendária.

O mandado de segurança, consequentemente, sustenta a sua existência apoiado em fatos incontroversos, e não em situações dúbias, incertas ou complexas, que reclamem instrução probatória. Situação complexa não recepciona direito líquido e certo.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do STF, a seguir, que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. PEDIDO DE LIMINAR. SINDICATO IMPETRANTE REPRESENTANTE DOS ADVOGADOS DO INTERIOR PAULISTA. TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI 6.019/1943. REQUERIMENTO
A TODOS OS CREDORES INDISTINTAMENTE.
ILEGITIMIDADE ATIVA. INDEVIDO MANEJO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADO “CALOTE
”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO MÍNIMO. MERA ESPECULAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.

1. Conforme dispõe o art. 21 da Lei 12.016/2009, a admissibilidade do mandado de segurança coletivo está condicionada à alegação de que direito líquido e certo titularizado pela totalidade ou parcela de seus membros ou associados está sendo violado (ou se encontra ameaçado) por ato comissivo ou omissivo imputável à autoridade apontada como coatora, sendo necessário ainda que o objeto da impetração guarde consonância com seu estatuto e pertinência às suas finalidades
. Nesse sentido, descabe vocacionar a ação mandamental coletiva à proteção de interesses da coletividade em geral, ou ao resguardo da ordem jurídica abstratamente considerada. Precedentes. 2. In casu, o sindicato impetrante sequer representa a totalidade dos advogados de seu estado-membro. Entretanto, postula que o mandamus “tem finalidade específica de preservar direito líquido e certo de garantir a ordem pública, bem como evitar o calote público frente aos investidores-credores-portadores dos empréstimos dos retrorreferidos títulos abrangidos pelo DL 6019/43, que são direitos fundamentais do homem”. Ademais, fundamenta sua legitimidade no sentido de que “por ter sua classe de advogados tem interesse na defesa de todos os cidadãos brasileiros que outrora promoveram os empréstimos aos Estados e Municípios”. Consectariamente, inexiste razão apta a qualificar o sindicato impetrante para a propositura desta demanda. Atuando na defesa de interesses da coletividade, é de ser declarada a sua ilegitimidade ativa para a presente ação mandamental.
3. Deveras, em se tratando de mandamus preventivo, descabe a invocação genérica de uma remota possibilidade de ofensa a direito para autorizar a segurança ‘preventiva’, razão pela qual exige-se prova da existência de atos ou situações atuais que evidenciem a ameaça temida.
Doutrina. Precedentes.
No caso sub examine, todavia, o acervo fático-probatório colacionado é absolutamente insuficiente para comprovação de possível “calote” nos diversos “credores-portadores” desses títulos da dívida externa espalhados pelo território nacional, inviabilizando o prosseguimento do feito
. 4. Ex positis, nos termos do art. 10, caput, da Lei 12.016/2009, NÃO CONHEÇO do presente mandamus, restando prejudicada a análise do pleito cautelar.

(STF - MS: 36897 DF 0085294-33.2020.1.00.0000, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/07/2020

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. INADMISSIBILIDADE. I - O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. (Precedentes). II - Não se restou demonstrado o justo receio que viesse legitimar a impetração do writ, não sendo vislumbrando a concretude, nem mesmo a probabilidade, dos fatos apontados como ameaçadores de lesão ao direito ou ao bem jurídico tutelado. Recurso desprovido. (STJ - RMS: 55589 PR 2017/0271757-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO FPM DA MULTA PREVISTA NO ART. 8o. DA LEI 13.254/2016.
A PARTE IMPETRANTE NÃO INDICA E COMPROVA DE MODO PRECISO O ATO COATOR EM PRINCÍPIO QUE PODERIA SER ATRIBUÍDO AO IMPETRADO.
NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STF.
INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Mandado de Segurança é um remédio constitucional, de natureza mandamental, rito sumário e especial, que visa a resguardar direito líquido e certo. Por possuir via estreita de processamento, exige a narrativa precisa dos fatos, com a indicação exata do ato coator e a comprovação do direito que se reputa líquido, certo e violado. 2.
No caso dos autos, observa-se que a parte impetrante não indica e comprova de modo preciso o ato coator em tese que poderia ser atribuído ao ora impetrado, o que denota deficiência na fundamentação do requerimento e, consequentemente, impõe o indeferimento liminar do Mandado de Segurança.
3. Agravo Interno no Mandado de Segurança do Particular a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no MS: 24213 DF 2018/0082483-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/04/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/04/2020)

Na mesma sintonia, esta E. Corte já se posicionou sobre a necessidade de demonstração do possível ato coator, ou seja, pela impossibilidade do mandado repressivo se pautar em fatos genéricos, para eventos futuros e incertos, conforme transcrevo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO, MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA DE 1º GRAU. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. ICMS. ISENÇÃO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA REAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA EFETIVA E CONCRETA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 0817774-52.2019.8.14.0301 - RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA)

Outros Tribunais já se posicionaram, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO.

1. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída como condição essencial à verificação do direito líquido e certo, de modo que, sendo a questão discutida deveras controvertida, necessitando de dilação probatória, mostra-se incompatível com a natureza dessa ação constitucional. 2. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7004541-28.2020.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de julgamento: 14/02/2023 (TJ-RO - AC: 70045412820208220014, Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de Julgamento: 14/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO COATOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO – NEGA PROVIMENTO.”

(TJPR - 7ª C. Cível - 0008290-77.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SERGIO LUIZ PATITUCCI - J. 19.04.2021)

(TJ-PR - APL: 00082907720198160014 Londrina 0008290-77.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Sergio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 19/04/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2021)

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGISTRO DE IMÓVEL EM CARTÓRIO – ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REGISTRO – EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA INVERSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não permite dilação probatória, o que impede a concessão da ordem vindicada por falta de prova da existência do ato coator tido por ilegal e abusivo.
2. Segurança denegada.”

(TJ-MT 10002986820208110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2022)

Portanto, considerando o entendimento da jurisprudência lançada e que os documentos acostados à inicial mandamental são insuficientes para comprovar de plano o direito líquido e certo do impetrante, logo, à medida que se impõe é a de conhecer e negar provimento ao recurso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I. C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/09/2024